Tribunal: TJPA
Processo: 0809102-51.2020.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão julgador: LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 3401 - Constrangimento ilegal
Data de julgamento: 2020-11-17

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0809102-51.2020.8.14.0000
PACIENTE: TALYSSON MICHAEL DO NASCOMENTO PEREIRA

AUTORIDADE COATORA: JUÍZO DE DIREITO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE RIO MARIA

RELATOR(A):
Desembargador LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

EMENTA

HABEAS CORPUS LIBERATÓRIO – DELITOS CAPITULADOS NOS ARTs.
157 §2º-A, II, §2º, II, c/c 288, P. único, TODOS DO CPB, 16, da LEI de nº 10.823/2003 e 1º, P. único, da LEI de nº 8.072/1990
– PLURALIDADE DE RÉUS – EXCESSO DE PRAZO NA FORMAÇÃO DA CULPA – INOCORRÊNCIA – ORDEM DENEGADA.

1.

A aferição do excesso de prazo reclama a observância da garantia da duração razoável do processo, prevista no art. 5º, LXXVIII, da Constituição Federal. Tal verificação, contudo, não se realiza de forma puramente matemática. Reclama, ao contrário, um juízo de razoabilidade, no qual devem ser sopesados não só o tempo da prisão provisória mas também as peculiaridades da causa, sua complexidade, bem como quaisquer fatores que possam influir na tramitação da ação penal. (Processo AgRg no RHC 74426/AL AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS 2016/0207743-5 Relator Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO Publicação/Fonte DJe 11/02/2020)

2.

Ordem Denegada.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da Seção de Direito Penal, à unanimidade, em conhecer e denegar a ordem, nos termos do voto do Desembargador Relator.

Sessão Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos dezessete dias do mês de novembro do ano de dois mil e vinte.

Julgamento presidido pelo Exmo. Sr. Des. Milton Augusto de Brito Nobre.

RELATÓRIO

O EXMO. SR. DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR – RELATOR – Cuida-se de
Habeas Corpus
Liberatório, com pedido de liminar, impetrado pela ilustre advogada, Dra. Indiara Dias Cecchini, em favor do nacional THALYSSON NASCIMENTO PEREIRA, apontando tecnicamente como autoridade coatora o
MM. Juízo de Direito da Vara Criminal da Comarca de Rio Maria/PA.

Informa a impetrante que o paciente se encontra preso no presidio de Santa Izabel/PA, acusado de suposto envolvimento em delitos capitulados nos arts. 157, §2º, II, §2-A, do Código Penal e II, §2º, da Lei de nº 12.850/13, autos do Processo Crime de nº 0002087-54.2019.8.14.0047, sustentando que ele está sofrendo constrangimento ilegal por excesso de prazo na formação de sua culpa.

Relatam que a prisão cautelar do paciente já extrapola o limite da razoabilidade, requerendo, ao final, a concessão da medida liminar, com imposição de medidas cautelares diversas, para que aguarde em liberdade o julgamento do feito, confirmando-se no mérito. Juntou documentos.

Na Id 3624305 autos distribuídos à minha relatoria por prevenção, sendo que indeferi o pedido de liminar na Id 3643500 e requisitei informações que foram prestadas na Id 3669084, constando manifestação do Ministério Público pela denegação da ordem, Id 3712967.

É o relatório.

VOTO

O EXMO. SR. DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR – RELATOR – Cuida-se de
Habeas Corpus
Liberatório, com pedido de liminar, impetrado em favor do nacional THALYSSON NASCIMENTO PEREIRA,
acusado de suposto envolvimento nos delitos capitulados nos arts. 157 §2º-A, II, §2º, II, c/c 288, P. único, todos do CPB, 16, da Lei de nº 10.823/2003 e 1º, P. único, da Lei de nº 8.072/1990, em que se sustenta a tese de excesso de prazo na formação da culpa.

Revelam os autos que o paciente, juntamente com outras 05 (cinco) indivíduos, faz parte de suposta organização criminosa que, fazendo uso de armas de fogo de grosso calibre e explosivos, promove assalto em instituições bancarias, levando o terror e medo à população (modalidade novo cangaço), tendo tomado de assalto a agência do banco Bradesco na cidade de Rio Maria/PA, fato ocorrido no dia 18/03/2019.

Ao prestar informações, ID 3669084, o juízo relata que o feito em apuração envolve a participação de 06 (seis) pessoas, que após o cometimento do delito se evadiram do distrito da culpa e, assim, houve a necessidade de citação por edital, suspensão do processo e curso prescricional para alguns dos acusados, expedição de cartas precatórias e patronos diferentes, o que tem contribuído para a demora em sua conclusão e, para tanto, consigna,
in verbis
:

“A denúncia foi recebida em 08.05.2019. Apresentada defesa prévia dos acusados Thalysson Michael Nascimento Pereira (fls. 40/45), Francisco Alves dos Santos (fls. 57/65), Anderson Ramires de Souza Bastos (fls. 77/88) em 25.07.2019, Rodrigo Costa da Ungria (fls. 129/130) em 11.10.2019, nos autos da Ação Penal Processo nº 0002087-54.2019.8.14.0047. Admitida a denúncia, determinado o prosseguimento do feito contra Rodrigo Costa da Ungria, Francisco Alves dos Santos, Talysson Michael do Nascimento e Anderson Ramires de Rouza Bastos, designada audiência concentrada de instrução para o dia 02 de dezembro de 2019, às 08:30hs. Audiência realizada com a oitiva de testemunhas e interrogatório dos 04(quatro) acusados supra. Em face das demais testemunhas não localizadas, manifestação ministerial apresentando endereços atualizados, despacho proferido para que se expeça carta precatória para suas respectivas oitivas nas Comarcas correspondentes (fl. 198), em 04.02.2020. O acusado Gilberto Garcia de Souza, em face da certidão de fl. 118 nos autos (carta precatória), foi devidamente citado pela via editalícia, porém não compareceu a este juízo, nem sequer constituiu advogado para apresentar-lhe defesa (fl. 135). Por conseguinte, foi determinada a suspensão do processo e do curso prescricional com guarida no art. 366 do CPP e o seu desmembramento e formação de novos autos em relação ao mesmo (fl. 197). O acusado Manoel Pires de Oliveira não foi localizado, conforme certidão de fl. 151 (carta precatória). Manifestação ministerial requerendo citação por edital do denunciado a fim de possibilitar o prosseguimento do feito (fl. 200). Despacho proferido em 18.02.2020 para que se proceda a citação do referido acusado por edital. Tentativa de oitiva das testemunhas remanescentes por carta precatória frustrada. Por fim, designação de audiência para oitiva das testemunhas supra, por videoconferência, para posteriores alegações finais. Ainda no que diz respeito ao constrangimento ilegal pelo excesso de prazo para o término da instrução processual, o período de tempo para a conclusão da instrução criminal não tem as características de fatalidade e de improrrogabilidade, fazendo-se imprescindível raciocinar com o juízo de razoabilidade para definir o excesso de prazo, não se ponderando mera soma aritmética de tempo para os atos processuais (Precedentes do STF e do STJ). Dessa forma, o constrangimento ilegal por excesso de prazo só pode ser reconhecido quando houver demora injustificada. No caso em tela, as peculiaridades da causa, como a necessidade de expedição de várias cartas precatórias, pluralidade de réus bem como de testemunhas, a complexidade do feito e a gravidade do crime, tornam razoável e justificada a demora na formação da culpa, de modo a afastar, por ora, essa alegação.”

Concessa máxima venia, não se alcança nos atos processuais relatado nas informações qualquer situação que possa demonstrar ou sugerir desídia do juízo ou ato da acusação a causar demora no andamento do feito e, assim, creio que “
A aferição do
excesso de prazo
reclama a observância da garantia da duração razoável do processo, prevista no art. 5º, LXXVIII, da Constituição Federal. Tal verificação, contudo, não se realiza
de
forma puramente matemática. Demanda, ao contrário, um juízo
de
razoabilidade, no qual devem ser sopesados não só o tempo da prisão provisória mas também as peculiaridades da causa, sua complexidade, bem como quaisquer fatores que possam influir na tramitação da ação penal.” (
Processo
HC 495370/PB HABEAS CORPUS 2019/0056463-7
Relator
Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO
Publicação/Fonte
DJe 27/02/2020).

O processo segue seu trâmite normal, em harmonia com os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, inexistindo qualquer retardo abusivo ou injustificado na prestação jurisdicional, não sendo possível imputar à acusação ou ao aparelho judiciaria mora injustificada na conclusão do feito.

Sobre o assunto, colhe-se do c. STJ:

Ementa PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL. PRISÃO PREVENTIVA. HOMICÍDIO. EXCESSO DE PRAZO. NÃO OCORRÊNCIA. RÉU ATUALMENTE FORAGIDO. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO VERIFICADO.

1. A aferição do excesso de prazo reclama a observância da garantia da duração razoável do processo, prevista no art. 5º, LXXVIII, da Constituição Federal. Tal verificação, contudo, não se realiza de forma puramente matemática; demanda, ao contrário, um juízo de razoabilidade, no qual devem ser sopesados não só o tempo da prisão provisória mas também as peculiaridades da causa, sua complexidade, bem como quaisquer fatores que possam influir na tramitação da ação penal.

2. "É entendimento pacificado desta Corte Superior que a alegação de excesso de prazo fica superada se estiver o Paciente foragido" (HC n. 476.700/PR, relatora Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, julgado em 21/5/2019, DJe 3/6/2019)

3. Agravo regimental desprovido. (Processo AgRg no RHC 74426/AL AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS 2016/0207743-5 Relator Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO Órgão Julgador T6 - SEXTA TURMA Data do Julgamento 06/02/2020 Data da Publicação/Fonte DJe 11/02/2020)

Concernente a possível substituição da prisão preventiva por medias cautelares diversas (ar. 319, do CPP), entendo que: “Demonstrada pelas instâncias ordinárias, com expressa menção à situação concreta, a presença dos pressupostos da prisão preventiva, não é possível a aplicação de nenhuma das medidas cautelares alternativas à prisão, elencadas no art. 319 do Código de Processo Penal.” (
Processo
RHC 123161/SP RECURSO ORDINARIO EM HABEAS CORPUS 2020/0017626-7
Relator
Ministra LAURITA VAZ
Publicação/Fonte
DJe 02/03/2020).

Em derradeiro, a
alegação de que o paciente goza de condições pessoais favoráveis e possível ofensa ao princípio constitucional da presunção de inocência, invoca-se que:

“
As qualidades pessoais são irrelevantes para a concessão da ordem de habeas corpus, mormente quando estiverem presentes os requisitos da prisão preventiva.” (Súmula nº 08 - TJPA)

“A manutenção da prisão preventiva, se ocorrentes os pressupostos legalmente exigidos para tanto, não fere o princípio da presunção de inocência.” (HC 339046/SP Relator Ministro JORGE MUSSI Publicação/Fonte DJe 23/02/2016);

À vista do exposto, aliando-me ao parecer do Ministério Público, conheço do
writ
e denego por considerar ausente qualquer constrangimento ilegal.

É o voto.

Belém, 24/11/2020